Tribunal: TCU
Processo: 030.822/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10009/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.822/2020-3 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Altair Sant Ana da Rosa (CPF XXX.807.706-XX); Antonio Haruo Nobori (CPF XXX.720.268-XX); Arao Bernardo Rodrigues (CPF XXX.624.876-XX); Carlos Alberto Pereira de Almeida (CPF XXX.684.655-XX); Cristiane dos Santos Souza (CPF XXX.094.127-XX); Jose Mario Moreira (CPF XXX.289.961-XX); Luiz Antonio Vieira Bastos (CPF XXX.277.017-XX); Paulo Roberto de Oliveira (CPF XXX.877.898-XX); Renato Ribeiro Peres (CPF XXX.526.256-XX) e Valmir de Senna Vieira (CPF XXX.325.017-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.